Tribunal: CARF
Processo: 10935.903602/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.903602/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.975 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
TELECOMUNICAÇÕES DELFIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF – Porto Alegre, no de rastreamento 005538445,
em 04/10/2011, de homologação parcial dos débitos declarados na PER/DCOMP no
02239.03266.280207.1.3.02-3981, com o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, Exercício 2007 -
01/01/2006 a 31/12/2006, de R$ 9.189,24, consoante fundamentação abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.903602/2011-94
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903602/2011-94

2. Cientificada do despacho decisório em 18/10/2011, fls. 311, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 16/11/2011, fls. 02/12 e
documentos de fls. 13/137, onde alega e requer ao final, em síntese:
2.1. Que errou na apuração do Saldo Negativo de IRPJ A/C_2006, eis que
somente, após o despacho decisório, verificou outros valores de retenções não utilizados na
parcela de dedução de IRPJ a pagar, o que por conseqüência gerou o preenchimento da DCOMP
com um Saldo Negativo apurado a menor.
2.2. Ressalta ainda, que relacionou erroneamente alguns valores, tanto na DIPJ
como na DCOMP constitutiva, o que resultou em não reconhecimento de tais valores na
composição do "Saldo Negativo de IRPJ".
2.3. Afirma que o erro de preenchimento das retenções na DIPJ e na DCOMP
constitutiva do crédito de Saldo Negativo, é questão corriqueira, gerando inúmeros processos
administrativos semelhantes aos da manifestante, de não reconhecimento do crédito e não
homologação da compensação, sendo que no caso em tela, as retenções de IRRF foram
realizadas por usuários do serviço prestado pela manifestante, mas infelizmente é comum não
efetuarem as retenções e não informarem os valores retidos e o código de retenção ao prestador.

Em sessão de 14 de janeiro de 2019 (e-fls. 145) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO PERANTE A AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na
manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903602/2011-94

Entenderam os julgadores que somente poderiam analisar a não validação das
informações de retenção relacionadas às fontes Pagadoras, CNPJ 03.394.411/0001-09 e
23.274.194/0001-19 pois foram estas as relacionadas na PER/DCOMP não cabendo ao julgador
deferir crédito não solicitado.
Sobre as provas juntadas, afirmaram que:
“notas fiscais, extratos bancários ou quaisquer outros documentos distintos do
comprovante de retenção tratado na legislação de regência não são hábeis a sustentar a
pretensão da contribuinte, razão pela qual as diligências requeridas são inócuas e
devem ser rejeitadas na forma do art. 18 do Decreto 70.235/72.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete a tese de que por um lapso deixou de informar a totalidade dos valores
retidos na fonte pelas fontes pagadoras.
Afirma que diante da fata de todos os comprovantes de rendimentos informou em
DCOMP apenas o montante de R$ 5.065,81 a título de IRRF. Alega que conforme extrato da
DIRF em anexo, o montante de IRRF soma R$ 12.630,90 e não os R$ 5.065,81 informado em
DCOMP, elevando o saldo negativo para R$ 16.754,33.
Sobre as retenções feitas pelos CNPJ ́s 03.394.411/0001-09 e 23.274.194/0001-
19, esclarece que de fato ocorreram mas não foram informadas em DIRF por estas fontes
pagadoras. Alega que juntou as notas fiscais e cópias de extratos bancários que comprovam o
recebimento líquido pelo serviço prestado.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903602/2011-94

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Os documentos juntados não comprovam que as duas retenções alegadamente
realizadas pelos CNPJ ́s 03.394.411/0001-09 e 23.274.194/0001-19 foram de fato realizadas no
ano de 2006, o que justifica a ausência de informação neste sentido nas DIRFs destas pessoas
jurídicas.
Não é possível fazer qualquer conexão entre as notas fiscais apresentadas dos
CNPJs 03.394.411/0001-09 e 23.274.194/0001-19 e os extratos bancários juntados.
Exemplo:
A nota fiscal 003.868 (e-fls. 103) que indica uma prestação de serviço no valor
líquido de R$ 6.804,00. Na e-fls. 104, há um documento não identificado na página seguinte
indicando o valor e a empresa “Telecomunicações Delfim Ltda”, não sendo possível saber de
que se trata tal documento.
Na e-fls. 106 há uma tabela com cálculo da retenção (9,45%) sobre esta nota
fiscal, informando que o valor depositado foi de R$ 4.800,22 em 21/11/2006, mas no extrato
bancário de e-fls. 102 não consta nenhum deposito n valor de R$ 4.800,22.
Portanto, considero não comprovadas as retenções alegadas pela recorrente.
No entanto, entendo que assiste razão à recorrente quanto à alegação de que teria
omitido informações de retenções de IRRF na sua DCOMP relativamente a outras retenções.
No Acórdão recorrido, na e-fls. 150, vemos que o relator juntou extrato das DIRFs
onde podemos ver a retenção realizada pelo Banco Bradesco S/A:

Trata-se de retenção de R$ 8.216,05 sobre rendimentos financeiros de R$
41.948,85. Ocorre que a recorrente informou apenas R$ 1.199,64:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.975 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.903602/2011-94

Na DIPJ original (e-fls. 37) ficha 06A consta na linha 21- Outras receitas
financeiras o valor oferecido à tributação de R$ 82.098,80, o que vem a ser superior ao
rendimento auferido.
Diante destas informações, entendo que a recorrente faz jus a computar na
apuração do IRPJ esta retenção, tendo em vista o erro material de preenchimento da DCOMP.
A adição do valor total retido pelo Banco Bradesco de R$ 8.216,05 (menos os
R$ 1.199,64 já validados) demonstra que a recorrente possui crédito de saldo negativo de IRPJ
suficiente para reconhecer o crédito informado de R$ 9.189,24.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
9.189,24
conforme
DCOMP
02239.03266.280207.1.3.02-3981,
homologando-se
as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital